Tribunal: STF
Processo: RE 73392
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-04
Data de publicação: 1972-02-04

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. EXAUSTÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, NOS TÊRMOS IMPOSTOS PELO DECRETO-LEI Nº 893/1969, art. 1º, II (Art. 15 e § 2º, da Lei n. 5.316/1967).
II. Carece o Decreto-Lei n. 893/69 de prévia regulamentação para se tornar exequível, no que se refere ao ingresso do infortunado em juízo. 
III. Mantendo o aresto recorrido a decisão de 1º grau que impusera ao acidentado, como condição processual, a apresentação de prova da exaustão da instância administrativa, contrariou a Constituição, art. 153,§§ 4º e 2º, justificando o conhecimento e o provimento do extraordinário, fundado no art. 119, III, a, daquela Carta.
Recurso provido.